Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-89.2021.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000696-89.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE ALEXANDRE SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.419.301-69 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000696-89.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Maria de Alexandre Silva Nascimento

Recorrida(s):

Consórcio Nacional Volkswagen Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte requerida trouxe o contrato assinado pela parte autora aderindo o consórcio (
id
.
58191593),
bem como o regulamento do consórcio (
id. 58191591
), onde específica as hipóteses de contemplação do consórcio (cota contemplada por sorteio ou maior lance), tudo conforme estabelece a Lei de Consórcios. Assim, muito embora a parte autor afirme ter sido vítima de propaganda enganosa (promessa de contemplação nos primeiros meses), o fato é que tinha pleno conhecimento do funcionamento da forma como as contemplações ocorreriam e não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a alegada propaganda enganosa, sendo, portanto, inaceitável a alegação de que teria sido enganada. Ademais, é importante destacar que o método de aquisição de bens móveis/imóveis é amplamente divulgado/conhecido, não podendo a autora alegar desconhecimento quanto ao funcionamento do consórcio, ainda mais quando assina contrato concordando com os termos ali elencados. (...) Assim, o pedido para rescisão do contrato e restituição dos valores é incabível, devendo o contrato firmado entre as partes ser respeitado. No caso dos autos, há expressa previsão no Regulamento do Consórcio aderido pela autora que a devolução do valor pago pelo consorciado desistente, como no caso da autora, ocorrerá em duas hipóteses:
por contemplação via sorteio ou em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo.
Desse modo, deve prevalecer, pois, as regras pertinentes ao contrato de consórcio que dispõe nos artigos 22,
caput
, e 30 da Lei n.º 11.795/2008, que a autora deverá aguardar a sua contemplação ou o encerramento do grupo.

4. Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei nº 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022